Tribunal: TJDFT
Processo: 0752503-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0752503-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PIEDRO PABLO DA SILVA SANTOS IMPETRANTE: GUSTAVO ALVES FREIRE DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente – preso preventivo em 16.5.25 e denunciado pelo crime de tráfico de drogas - teve indeferido pedido de revogação da prisão preventiva. Sustenta o impetrante cerceamento de defesa -- ordenada, nos autos do HC 0729728-05.2025.8.07.0000, a juntada de imagens de câmeras de segurança do estabelecimento comercial “Posto Colorado”, até o momento a ordem não foi cumprida. E a mochila que supostamente era utilizada para transportar drogas, que estava sob custódia do Estado, desapareceu, o que caracteriza quebra da cadeia de custódia e impede seja realizado exame datiloscópico/papiloscópico no objeto. Alega que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva –- o desaparecimento da mochila que supostamente armazenava drogas compromete a demonstração da materialidade do crime. E, quanto à autoria, o depoimento das testemunhas contraria a versão dos policiais. As filmagens requeridas provariam a versão do paciente. Além disso, o paciente, com domicílio certo e ocupação lícita, tem filhos menores, que dependem dele para sua subsistência. Pede, em liminar, seja revogada a prisão. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas. O habeas corpus, garantia constitucional, destina-se à proteção da liberdade (CF, art. 5o, LXVIII). Sua utilização pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. O paciente, denunciado por tráfico de drogas, pediu fossem requisitadas imagens do sistema de segurança de posto de combustíveis próximo ao local da abordagem e fosse realizado exame papiloscópico na mochila apreendida com droga. Indeferido o pedido na origem, foi impetrado o HC n. 0729728-05.2025.8.07.0000, em que concedida a ordem para ordenar a juntada das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial “Posto Colorado”, diligência que, segundo o impetrante, não foi realizada até o momento. No que diz respeito ao pedido de prova pericial papiloscópica na mochila, o acórdão consignou que a perícia é desnecessária para comprovar o vínculo do paciente com o objeto apreendido e que não houve constrangimento ilegal no indeferimento da prova técnica (HC 0729728-05.2025.8.07.0000). Com a inicial, o impetrante não juntou documentos. Não consta nos autos a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão - impedindo o conhecimento dos seus fundamentos -, nem documento que justifique a falta de juntada das imagens das câmeras de segurança ou ofício informando que a mochila apreendida com o paciente foi extraviada. Ao que se infere, o paciente foi denunciado pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06. O crime é grave. E há prova da materialidade e indícios de autoria, tanto que a denúncia foi recebida. Não se sabe, todavia, a situação atual da instrução e os fundamentos para a manutenção da prisão. Devido à instrução deficiente do writ, tem-se por prejudicado, nesse momento, o exame de eventual ilegalidade. Recomenda-se aguardar as informações para verificar quais os fundamentos para manter a prisão do paciente. A alegada falta de juntada das mídias do posto de combustível em que ocorreu a prisão em flagrante do paciente, bem como o suposto extravio da mochila em que armazenadas drogas, dizendo respeito às provas do crime, serão examinadas no julgamento da ação penal, em que se verificará se as provas produzidas são suficientes para a condenação. Há de se ressaltar que o paciente tem condenação anterior por tráfico de drogas (ID 78868074, p. 3), o que indica reiteração delitiva. E não há provas de que o paciente tem filhos menores de idade que dependem exclusivamente dele. Quanto ao alegado excesso de prazo na prisão, a instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). O paciente está preso desde 16.5.25. Em consulta ao sistema do Tribunal, verifica-se que a instrução do feito está encerrada, aguardando laudo de exame de informática para, em seguida, serem apresentadas alegações finais. Além disso, os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Não houve demora injustificada na instrução do feito. E os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua. De qualquer sorte, encerrada a instrução criminal, superada está a alegação de constrangimento por excesso de prazo (súmula 52 do e. STJ). Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 27 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES